Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O ônus de comprovar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o alimentante que pretende a minoração da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor.
2. Havendo necessidade de dilação probatória para aferir a real capacidade financeira do alimentante, deve ser mantida a decisão que reduziu os alimentos provisórios em favor da alimentanda para 50% do salário mínimo, mormente porque o valor não se revela desarrazoado, à vista do conjunto probatório produzido até então.
3. Agravo conhecido e não provido.